Tribunal: TJBA
Processo: 8054308-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054308-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO EMMANUEL BARRETO MATTA Advogado(s): GABRIEL CARNEIRO DA MATTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE DO PAD. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidor estadual contra decisão que, em ação de reintegração ao cargo de professor com pedido de tutela de urgência, indeferiu a reintegração liminar e determinou a emenda da inicial, ao fundamento de ausência de elementos suficientes para concessão da medida e risco de irreversibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a reintegração imediata do servidor ao cargo, diante da alegação de prescrição administrativa e nulidade do processo disciplinar instaurado para apurar abandono de cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica. Acertada a Decisão recorrida. O processo administrativo disciplinar foi instaurado com base no dever da Administração de apurar irregularidades funcionais, nos termos do art. 204 da Lei Estadual nº 6.677/94, e é dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Os autos administrativos registram que a última frequência do servidor ocorreu em dezembro de 1995, com sua exclusão da folha de pagamento em novembro de 1996, indicando ausência prolongada e injustificada. As alegações de inexistência de animus abandonandi não encontram suporte nos documentos do PAD, que descrevem afastamento voluntário sem justificativa idônea. Conflitos pessoais no ambiente de trabalho não constituem causa legítima para afastamento indefinido e não afastam a caracterização do abandono de cargo. A concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, especialmente em matéria de reintegração, deve ser excepcional e não se justifica quando ausentes elementos probatórios robustos. A jurisprudência citada reforça a necessidade de comprovação dos elementos objetivo e subjetivo do abandono de cargo e limita a interferência judicial na esfera disciplinar à verificação da regularidade do procedimento. A pretensão de reintegração e ressarcimento remuneratório não pode ser deferida liminarmente diante do risco de irreversibilidade e da ausência de probabilidade do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência para reintegração de servidor demitido por abandono de cargo somente se justifica mediante prova robusta de ilegalidade do processo administrativo disciplinar. A presunção de legitimidade do PAD somente pode ser afastada mediante instrução probatória adequada, sendo inviável sua desconstituição em sede de cognição sumária. A reintegração liminar contra a Fazenda Pública é medida excepcional e incabível quando houver risco de irreversibilidade e ausência de probabilidade do direito. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 204; CPC, art. 321, parágrafo único; CPC, art. 931; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0713349-43.2020.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 11.12.2023; TJ-MG, AC nº 0197350-81.2013.8.13.0105, Rel. Des. Elias Camilo, j. 28.04.2016; STJ, MS nº 17.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8054308-58.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SERGIO EMMANUEL BARRETO MATTA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA